Tribunal: TJES
Processo: 0003053-93.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003053-93.2019.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EVANDRO DE OLIVEIRA BRAGA
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

A
PELAÇÃO CÍVEL: 0003053-93.2019.8.08.0011.

APELANTE: EVANDRO DE OLIVEIRA BRAGA.

APELADOS: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
E BANESTES – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
EVANDRO DE OLIVEIRA BRAGA
em face da r. sentença de fls. 36-6vº, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que nos autos do “cumprimento de sentença (de ação coletiva originária n. 0003675-03.2000.8.08.0024)” proposto por ele contra o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

e
BANESTES – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S.A.,
julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, ao fundamento de que ação deveria ter sido ajuizada perante a Segunda Vara dos Feitos da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória.

Nas razões recursais de fls. 38-73, o apelante sustenta, em síntese, que (i) o apelante não é mais associado e a Associação, autora da ação originária de n. 0003675-03.2000.8.08.0024, não representa mais seus interesses; (ii) ao beneficiário é resguardado o direito ao ajuizamento de ação individual; (iii) é possível a propositura do cumprimento de sentença da ação coletiva no domicílio do autor (Cachoeiro de Itapemirim).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES.,

DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATOR

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL: 0003053-93.2019.8.08.0011.

APELANTE: EVANDRO DE OLIVEIRA BRAGA.

APELADOS:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
E BANESTES – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

V O T O

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
EVANDRO DE OLIVEIRA BRAGA
em face da r. sentença de fls. 36-6vº, proferida pelo culto MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que nos autos do “cumprimento de sentença (de ação coletiva originária n. 0003675-03.2000.8.08.0024)” proposto por ele contra
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

e
BANESTES – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S.A.,
julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, ao fundamento de que ação deveria ter sido ajuizada perante a Segunda Vara dos Feitos da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória.

Nas razões recursais de fls. 38-73, o apelante sustenta, em síntese, que (i) o apelante não é mais associado e a Associação, autora da ação originária de n. 0003675-03.2000.8.08.0024, não representa mais seus interesses; (ii) ao beneficiário é resguardado o direito ao ajuizamento de ação individual; (iii) é possível a propositura do cumprimento de sentença da ação coletiva no domicílio do autor (Cachoeiro de Itapemirim).

A análise da solução da presente controvérsia é relativa a competência para processar e julgar a ação de cumprimento individual da sentença proferida nos autos da ação coletiva ajuizada pela Associação dos Cabos e Soldados da Polícia Militar e Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo de nº 0003675-03.2000.8.08.0024.

Sobre o tema, o c. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos, entendeu pela desnecessidade que as execuções individuais advindas de sentenças coletivas sejam reunidas no mesmo Juízo, uma vez que podem ser propostas de forma individual no foro do domicílio de cada beneficiário, senão vejamos: “A liquidação e a execução individual de
sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário,
porquanto os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo (arts. 468, 472 e 474, CPC e 93 e 103, CDC).” (REsp 1243887/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 19/10/2011, DJe 12/12/2011, STJ).

Ademais, este e. Tribunal de Justiça já sedimentou o posicionamento no sentido de que: “A liquidação e o cumprimento da sentença coletiva são voltados à satisfação de interesses individuais homogêneos, que, após reconhecidos de forma coletiva,
precisam e podem ser individualizados
de acordo com a situação concreta de cada indivíduo beneficiado pelo título. De acordo com o disposto no art. 97, do CDC a liquidação de sentença coletiva pode ser manejada individualmente”. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0002597-89.2018.8.08.0008 , Relator DES.: Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 25/01/2022, Data da Publicação no Diário: 10/02/2022).

Nessa linha de entendimento a ser adotada, pode ser verificado em diversos precedentes deste e. Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COLETIVA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. PROPOSITURA EM JUÍZO DIVERSO DO (JUÍZO) QUE PROFERIU A DECISÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
A liquidação e execução individual de sentença genérica proferida em ação coletiva pode ser aforada no foro de domicílio do respectivo beneficiário, segundo entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça
. (TJES; AC 0001252-54.2019.8.08.0008; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Annibal de Rezende Lima; Julg. 02/08/2022; DJES 15/08/2022) - grifei.

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA COM BASE EM QUESTÕES DAS QUAIS O APELANTE NÃO FOI PREVIAMENTE INTIMADO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. SENTENÇA ANULADA. APELO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Antes mesmo de promover a citação, bem como sem intimar o apelante para se manifestar especificamente acerca dos fundamentos da sentença impugnada, quais sejam, carência de ação, por ausência de interesse de agir, assim como a incompetência [do] juízo para o processamento e julgamento da causa, a Magistrada singular indeferiu a petição inicial, o que inevitavelmente traduz flagrante malferimento do princípio da vedação da decisão surpresa consagrado pelo art. 10 do CPC. 2.
Apesar de não ter sido admitido o IRDR que abordou a matéria versada na lide, constou do acórdão do referido incidente que A possibilidade de liquidação/cumprimento individual de sentença coletiva decorre do ordenamento jurídico vigente (
Arts. 97
e
98 do CDC
), que autoriza o ajuizamento da demanda no foro do domicílio do beneficiário (tema repetitivo nº 480 do STJ), e consiste questão de fato verificar a titularidade do crédito (em obediência ao tema repetitivo nº 499 do STF), bem como que Não prevaleceu na jurisprudência desta E. Corte, o entendimento isolado que admitiu a possibilidade de o judiciário restringir a propositura de ações individuais, nos casos em que se discute direitos individuais homogêneos de trabalhadores substituídos em ação coletiva proposta por entidade de classe, com o intuito de evitar decisões contraditórias e o abarrotamento da vara de origem com milhares de ações autônomas idênticas.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189011489, Relator: MANOEL ALVES RABELO Relator Substituto: JAIME Ferreira Abreu, Órgão julgador: QUARTA Câmara Cível, Data de Julgamento: 11/02/2019, Data da Publicação no Diário: 20/02/2019) (TJES, Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, 0023540-83.2020.8.08.0000 (100200065579), Relator: CONVOCADO - Raimundo SIQUEIRA Ribeiro, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 08/04/2021, Data da Publicação no Diário: 21/05/2021). 3. Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito. (TJES; AC 0000547-74.2019.8.08.0002; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 19/07/2022; DJES 01/08/2022). - grifei.

APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA. LEI N. 9.974/2013. IMPOSSIBILIDADE DE SE RESTRINGIR O AJUIZAMENTO DE LIQUIDAÇÃO E CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE AMPARO LEGAL. ARTS. 97 E 98 DO CDC. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO TERRITORIAL. [...] - Os artigos 97 e 98 do Código de Defesa do Consumidor estipulam que a execução de sentença em ação coletiva envolvendo direitos individuais homogêneos pode ser promovida tanto pela vítima e seus sucessores (como é o presente caso), quanto pelos legitimados extraordinários para o ajuizamento de ação coletiva. 4. - Esta Corte já decidiu que a Associação de Cabos e Soldados da Polícia Militar e Bombeiro Militar do Estado do Espírito Santo ajuizou a demanda coletiva na qualidade de substituto processual, de modo a tornar desnecessária a exigência de autorização expressa dos associados e, também, da análise do local de residência do beneficiário do título. (Apelação cível n. 0033135-69.2018.8.08.0035, Órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior, data do julgamento: 18-08-2020, data da publicação no Diário: 27-11-2020). 5. -
O colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário
(RESP 1.243.887/PR, Relator: Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, data do julgamento: 19-10-2011, data da publicação/fonte: DJe 12-12-2011). 6. - Recurso provido. Sentença anulada. (TJES; AC 0008838-22.2019.8.08.0048; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 19/07/2022; DJES 29/07/2022). - grifei

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PREVENÇÃO DO JUÍZO PARA FINS DE PROMOÇÃO DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL. NÃO OCORRÊNCIA. POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO NO FORO DO DOMICÍLIO DO AUTOR. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 1. Discute-se, na origem, a competência para processar e julgar a ação de cumprimento individual da sentença proferida nos autos da ação coletiva ajuizada pela Associação dos Cabos e Soldados da Polícia Militar e Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo (nº 024000036756), a qual condenou o Banestes S/A à obrigação de estornar os débitos efetivados em conta como decorrência de contrato de empréstimo rotativo e o Estado do Espírito Santo à obrigação de arcar com os juros e os encargos bancários advindos de tal empréstimo. 2. A controvérsia reside em razão de decisão proferida nos autos da ação coletiva, e confirmada pela c. Quarta Câmara deste e. Tribunal (AI nº 0025743-14.2018.8.08.0024) que supostamente teria obstado o ajuizamento de execuções individuais. No entanto, não se pode desconsiderar que a magistrada, naquele feito, acolheu a pretensão do Estado logo após ter permitido o ajuizamento de ação individual para Márcio Manea e Milton Ricardo, tanto que a eles faz referência no comando da segunda decisão, de modo que se pode concluir que a vedação à execução individual somente se estende a esses dois indivíduos. 3. Os artigos 97 e 98 do Código de Defesa do Consumidor estipulam que a execução de sentença em ação coletiva envolvendo direitos individuais homogêneos pode ser promovida tanto pela vítima e seus sucessores, quanto pelos legitimados extraordinários para o ajuizamento de ação coletiva.
4. A Corte da Cidadania já fixou o entendimento no sentido que de a liquidação e execução individual de sentença coletiva proferida em ação coletiva pode ser ajuizada no domicílio do beneficiário, inexistindo prevenção do juízo que examinou o mérito daquela ação. Precedente. 5. O microssistema da tutela coletiva de direitos permite que tais demandas sejam propostas no domicílio do autor (art. 101, I, CDC).
6. Conflito de competência conhecido para declarar competente o Juízo suscitado da Vara Fazendária de Cachoeiro de Itapemirim. (
TJES; CC 0017222-50.2021.8.08.0000; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 16/11/2021; DJES 03/12/2021) - grifei.

Por fim, registro que, embora não tenha sido admitido o IRDR que abordou a questão versada nos autos, constou no r. voto que “[...] a possibilidade de liquidação/cumprimento individual de sentença coletiva decorre do ordenamento jurídico vigente (Arts. 97 e 98 do CDC), que autoriza o ajuizamento da demanda no foro do domicílio do beneficiário (tema repetitivo nº 480 do STJ), e que consiste questão de fato verificar a titularidade do crédito (em obediência ao tema repetitivo nº 499 do STF)” (TJES, Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, 0023540-83.2020.8.08.0000, Relator: Convocado – Raimundo Siqueira Ribeiro, Órgão julgador: Tribunal Pleno, Data de Julgamento: 08/04/2021, Data da Publicação no Diário: 21/05/2021).

Desta forma, ainda que a ação coletiva tenha tramitado na Segunda Vara da Fazenda Pública de Vitória, não há impedimento que o beneficiário proponha a ação individual (liquidação/cumprimento) em seu domicílio.

Assim sendo, conheço, e com a devida vênia,
dou provimento
à apelação cível para r. pronunciar a nulidade da sentença e determinar o retorno dos autos à origem para seu regular processamento.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COLETIVA – CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA – POSSIBILIDADE DE PROPOSITURA EM JUÍZO DIVERSO DAQUELE EM QUE TRAMITOU A AÇÃO COLETIVA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1. O c. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos, entendeu pela desnecessidade que as execuções individuais advindas de sentenças coletivas sejam reunidas no mesmo Juízo, uma vez que podem ser propostas de forma individual no foro do domicílio de cada beneficiário, senão vejamos: “A liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário, porquanto os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo (arts. 468, 472 e 474, CPC e 93 e 103, CDC).” (REsp 1243887/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 19/10/2011, DJe 12/12/2011, STJ).

2. Este e. Tribunal de Justiça já sedimentou o posicionamento de que: “A liquidação e o cumprimento da sentença coletiva são voltados à satisfação de interesses individuais homogêneos, que, após reconhecidos de forma coletiva, precisam e podem ser individualizados de acordo com a situação concreta de cada indivíduo beneficiado pelo título. De acordo com o disposto no art. 97, do CDC a liquidação de sentença coletiva pode ser manejada individualmente”. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0002597-89.2018.8.08.0008 , Relator DES.: Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 25/01/2022, Data da Publicação no Diário: 10/02/2022).

3. Ainda que a ação coletiva tenha tramitado na Segunda Vara da Fazenda Pública de Vitória, não há impedimento que o beneficiário proponha a ação individual (liquidação/cumprimento) em seu domicílio.

4
.
Apelação cível conhecida e provida. Sentença anulada.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso para anular a sentença recorrida, nos termos do voto do Relator.